Tribunal: TJDFT
Processo: 0812546-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0812546-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DA COSTA RODRIGUES RECORRIDO: HILTON RAYOL FILGUEIRA DECISÃO ID 72696240. Mantenho a decisão objeto do ID 72422034 pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.